Tribunal: TJDFT
Processo: 0746058-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DECLARA FRAUDE À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando comprovado que o juízo de origem intimou a parte executada e terceiros, menores por ela também representados, para manifestarem-se quanto ao pedido de declaração de fraude à execução e a parte executada/agravante, permanece inerte.
2. Recurso conhecido e desprovido.